Tribunal: TJES
Processo: 0002226-80.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002226-80.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO: MARIA LUCI DOS SANTOS PASSOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, ajuizados por Maria Luci dos Santos Passos. A parte apelante alega a exclusão de cobertura securitária, argumentando que a lesão da apelada, causada por trauma no punho direito e agravada pela Doença de Kienbock, é anterior à vigência da apólice contratada, a qual entrou em vigor em 29/01/2019, após o acidente ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a lesão que originou a invalidez é caracterizada como sinistro coberto pela apólice vigente; e (ii) definir se a seguradora é obrigada a cobrir o evento ocorrido em data anterior ao início da vigência da apólice, conforme alegado pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro obriga a seguradora a garantir o interesse do segurado contra riscos futuros e incertos, sendo a apólice regulada pelo art. 757 do Código Civil, que exclui da cobertura eventos anteriores à sua vigência.

Em se tratando de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), o STJ define que a indenização é devida em caso de lesão física causada por acidente pessoal coberto e ocorrido no período de vigência contratual (AgInt no AREsp 2.564.992/SC).

Conforme o laudo pericial, a lesão sofrida pela apelada decorre de acidente ocorrido em 2018, anterior à contratação da apólice em
15 de janeiro de 2019
e à vigência iniciada em
29 de janeiro de 2019
, e evoluiu para a Doença de Kienbock.

A análise das declarações e exames médicos realizados entre
março e setembro de 2018
confirma a ciência da apelada sobre a preexistência da lesão, omitida por ocasião da contratação.

A jurisprudência do TJES reconhece que contratos de seguro cobrem riscos futuros, não abrangendo eventos pretéritos, inexistindo, portanto, obrigação securitária sobre acidente ocorrido fora da vigência da apólice.

O STJ corrobora que obrigações securitárias devem respeitar a lógica da contratação, não se estendendo a eventos preexistentes ao início da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente não abrange eventos preexistentes à vigência da apólice, devendo o segurado informar ao segurador sobre condições prévias. 2. É direito da seguradora excluir de cobertura eventos cuja ocorrência anteceda o contrato, independentemente de alegações sobre o agravamento de condições prévias.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 757, 759, 789 a 802; CDC; CPC, art. 282, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0011228-57.2007.8.08.0024, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, j. 25/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.564.992/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, j. 12/08/2024; STJ, REsp nº 2.093.160/PR, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/12/2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002226-80.2019.8.08.0044

APELANTE
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADA
: MARIA LUCI DOS SANTOS PASSOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos da
Ação Condenatória c/c Danos Morais
ajuizada por
MARIA LUCI DOS SANTOS PASSOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente (ID nº 9208580) aduz, em preliminar, que a sentença é nula, pois não se encontra devidamente fundamentada, considerando que o sinistro relatado pela apelada não preenche os requisitos de cobertura da apólice.

Sustenta que a Doença de Kienbock configura uma condição preexistente ao início da vigência da apólice em 29/01/2019, sendo que a fratura inicial, alegada como acidente, não pode ser considerada sinistro com cobertura contratual.

Defende que a perícia confirmou tratar-se de invalidez parcial e permanente decorrente de patologia, o que, conforme o contrato, é risco excluído.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O recorrente sustenta a nulidade da sentença sob a alegação de ausência de fundamentação adequada, indicando que o juízo de primeiro grau não teria abordado os pontos essenciais do litígio, notadamente aqueles que revelariam a preexistência da lesão anterior à vigência da apólice contratada pela apelada.

No caso, entendo que a questão preliminar levantada pela parte recorrente se confunde com o mérito da demanda, sendo essencial analisá-la em conjunto com o objeto principal do recurso para a devida prestação jurisdicional.

A matéria jurídica enfrentada possui respaldo na jurisprudência, a qual orienta que a preliminar que se confunde com o mérito deve ser examinada conjuntamente com este:

[...] 1. A preliminar que se confunde com o mérito da demanda deve com ele ser examinada. Precedente. Preliminar não conhecida. [...] (Apelação Cível nº 0011370-57.2018.8.08.0030, Relª. Desª. Subst.
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/03/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, verifico que a apelada, Sra. Maria Luci dos Santos Passos, acionou judicialmente a seguradora para obter o pagamento da indenização relativa à cobertura por invalidez permanente por acidente, alegando que sofreu uma queda que resultou em fratura no punho direito, posteriormente evoluindo para a Doença de Kienbock, condição que lhe causa perda funcional permanente.

Segundo a recorrida, o evento teria ocorrido no início do ano de 2018 e, após a tentativa de resolução na esfera administrativa, a seguradora negou o pedido, sob o argumento de que a incapacidade seria decorrente de doença, e não de acidente.

Dito isso, cumpre mencionar que, nos termos do contrato de seguro, previsto no art. 757 do Código Civil, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, contra riscos predeterminados, sendo que a emissão da apólice especifica o início e o término de sua validade, o limite da garantia e o prêmio a ser pago.

Conforme o art. 759 do mesmo diploma, cabe ao segurado prestar informações verídicas que permitam ao segurador avaliar o risco. O contrato de seguro de pessoas, como o em questão, é regulado pelo art. 789 e seguintes, que prevêem a cobertura por acidente, estipulando que esta se refere exclusivamente a eventos futuros e incertos.

Nesse rumo, segundo o recente precedente do Colendo STJ:

[...] 2. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep nº 302/2005; Resolução/CNSP nº 117/2004 e art. 2º, I, da Resolução/CNSP nº 439/2022)" (AgInt no AREsp 2.564.992/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024) [...].

Ademais, conforme os arts. 789 a 802 do Código Civil, cabe ao segurador honrar com o pagamento das garantias contratadas se o sinistro ocorre no prazo de vigência e nas condições previamente estipuladas.

Na hipótese, o contrato firmado com a seguradora teve início em
29 de janeiro de 2019
, com coberturas para morte acidental e invalidez permanente por acidente, prevendo a apólice indenização no valor de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
para o evento acobertado, como se observa de fls. 150.

De mais a mais, o laudo pericial (ID nº 9208574) concluiu que a apelada sofreu lesão permanente causada por fratura em membro superior direito e a sequela do trauma evoluiu para doença de Kienbock (CID M931), resultando em invalidez parcial e permanente, com perda funcional média.

Apesar dos fundamentos trazidos pela sentença recorrida, os exames de imagem e o histórico clínico demonstram que a queda ocorreu
em 2018
, período anterior à contratação da apólice de seguro (
15 de janeiro de 2019
) e ao início da sua vigência (
29 de janeiro de 2019
). Assim, os registros evidenciam que a recorrida já apresentava sinais da doença de Kienbock antes da contratação.

Dessa forma, é possível concluir que, ao tempo da contratação, a beneficiária, ora recorrida, já tinha ciência da lesão que evoluiu para a doença de Kienbock, fato este que foi omitido nas declarações de saúde prestadas por ela ao contratar o seguro (fls. 146).

Saliento que a matéria jurídica tratada encontra amparo na jurisprudência do TJES:

[...] 3. O contrato de seguro, conforme o artigo 757 do Código Civil, garante a cobertura de riscos futuros mediante o pagamento de prêmio, não se aplicando a eventos ocorridos anteriormente à vigência da apólice. 4. No presente caso, o sinistro (acidente) ocorreu em 01.12.2000, enquanto a apólice contratada pela seguradora apelada somente passou a vigorar em 01.01.200 inexistindo, assim, risco coberto pela atual seguradora no momento do evento. (Apelação Cível nº 0011228-57.2007.8.08.0024, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2024).

Sobre tema correlato, também já decidiu o Colendo STJ:

[...] 6. O acidente de trabalho preexistente à contratação de seguro de vida em grupo pode ser caracterizado como um evento pretérito e ocorrido, distanciando-se da classificação do risco. Obrigar a seguradora à cobertura de um evento ocorrido anteriormente à celebração do contrato implicaria uma inversão lógica da contratação. [...] (REsp nº 2.093.160/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Friso que na contratação de seguro de pessoa, as partes devem observar os princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva. Firmado o pacto de seguro, incumbia a ambos os contratantes adotar uma conduta leal e ética antes, durante e após a execução, o que não se verifica no presente caso.

Justamente essa é a ideia contida no art. 422 do Código Civil: "
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
".

Assim, mesmo em se tratando de relação de consumo, não se pode dispensar a observância dos princípios da boa-fé e da cooperação. O Código de Defesa do Consumidor não visa apenas proteger o consumidor, mas resguardar as relações negociais de forma justa e equilibrada, máxima que entendo ser plenamente aplicada ao caso ora em julgamento.

Por fim, ainda que a decisão esteja dotada de fundamentação rasa, em prestígio às garantias da economia e da celeridade processual, entendo por bem em aplicar ao caso a regra disposta no art. 282, § 2º, do CPC, segundo a qual:

Art. 282, § 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da recorrida, invertendo os ônus sucumbenciais que estabeleço em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões